Tribunal: TJSP
Processo: 1018100-45.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1018100-45.2016.8.26.0577; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 717/729, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE A INEXISTÊNCIA DE REPONSABILIDADE DA EMBARGANTE PELO EVENTO NARRADO NOS AUTOS, NOTADAMENTE DIANTE DA PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE SE MOSTRA ADEQUADO O PROCESSAMENTO DA LIDE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 717/729, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE A INEXISTÊNCIA DE REPONSABILIDADE DA EMBARGANTE PELO EVENTO NARRADO NOS AUTOS, NOTADAMENTE DIANTE DA PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE SE MOSTRA ADEQUADO O PROCESSAMENTO DA LIDE SECUNDÁRIA - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018100-45.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é embargante CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇSO
AMIBENTAIS LTDA, são embargados POLIANA MONTEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL e PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41926
EDEC.No: 1018100-45.2016.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBGTE.: CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
EMBGDO.: POLIANA MONTEIRO, E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO ACÓRDÃO DE FLS. 717/729, PELO QUAL
FOI
DADO
PARCIAL
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
AUTORA,
ORA
EMBARGADA
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE A
INEXISTÊNCIA DE REPONSABILIDADE DA
EMBARGANTE PELO EVENTO NARRADO
NOS AUTOS, NOTADAMENTE DIANTE DA
PRESENÇA
DE
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
ALEGAÇÃO DE QUE
SE
MOSTRA
ADEQUADO
O
PROCESSAMENTO DA LIDE SECUNDÁRIA -
DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA
OS
MOTIVOS
QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR -
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE
SUPRIR

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 717/729, pelo qual foi dado parcial
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela autora, este tirado
contra R. Sentença pela qual foi julgada improcedente Ação de Indenização
por Danos Morais e Materiais, nos moldes em que proposta por POLIANA
MONTEIRO contra CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, E OUTROS, momento em que a Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgadora, por Decisão unânime, reconheceu obrigação solidária em
relação as corrés “CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA”, e da “PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO” no que toca a suportar o pagamento de indenização
pelos danos morais e materiais impostos a autora, bem como os encargos
decorrentes da sucumbência, sendo certo também que na mesma ocasião
a Turma Julgadora extinguiu, sem resolução do mérito, a denunciação da
lide movimentada contra “NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A”, o
que se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Inconformada com os termos do Acórdão proferido nos
autos, dela recorre a corré “CS BRASIL TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA”, sustentando que a R.
Decisão proferida se apresenta imprópria na solução da questão em
desate, uma vez que não foram apreciadas corretamente as provas
coligidas aos autos, notadamente no que se refere ao reconhecimento de
sua responsabilidade pelo evento narrado nos autos, haja vista que o
acidente em questão se deu em razão de conduta exclusivamente
praticada pelo veículo da prefeitura corré, salientando que mesmo diante da
presença de responsabilidade objetiva, a configuração de excludente de
responsabilidade afasta a obrigação que lhe foi imposta nos autos. No
mais, sustenta ser plenamente adequada a denunciação da lide a
seguradora, salientando inexistir nesse sentido qualquer impeditivo previsto
na legislação consumerista. Da conta ainda do fato de que o
processamento da lide secundária aumenta a garantia da demandante em
ter por satisfeita eventual condenação que venha a ser imposta em seu
desfavor, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, na busca de ver sanadas as incorreções apontadas, com efetiva
modificação dos limites do julgado, apresentando por fim
prequestionamento expresso, de sorte a viabilizar a interposição de
eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta a fls. 11/12, e 14/19, apresentou sua devida
manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
reapreciada a matéria como colocada e recolocada em debate frente a
Câmara.
É o relatório.
Em apreciação ao conjunto dos autos, é de se ter por
certo que os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois a empresa embargante pretende rediscutir questão já
decidida, contestando as conclusões da Decisão embargada, o que
equivale a dizer que os presentes Embargos Declaratórios apresentem
nítido caráter infringente, sendo fato que para esse fim não se presta o
recurso como manejado, não se prestando igualmente para fins de
prequestionamento (Súmula 356 do STF, e Súmula 98 do STJ).
Tenha-se em mente ainda, que não se registrou no
caso em análise o equivoco apontado pela embargante, pois todos os
aspectos levantados nos presentes Embargos de Declaração foram objeto
de apreciação pela Turma Julgadora, o que se deu quando do julgamento
do feito, constando de forma expressa do Acórdão proferido os motivos
pelos quais se reconheceu a obrigação solidária das corrés em suportar o
adimplemento de indenização em favor da autora, o mesmo se verificando
com relação a extinção, o que se deu sem resolução do mérito da lide
secundária, circunstância essa que afasta a possibilidade de se acolher a
pretensão deduzida pela embargante em suas razões de inconformismo,
devendo, portanto, ser mantido inalterado o quanto decidido pelo Acórdão
indevidamente guerreado.
Diante de tais considerações, de rigor ter em mente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que no corpo do julgado, não comportando,
portanto, a rediscussão, seja da causa, seja da Decisão a qual dirigidos. No
mais, é de se por certo que eventual erro registrado na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento de Embargos de Declaração.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho)
Portanto, nota-se bem que a embargante pretende ver
reformada a Decisão que coloca sob ataque, lançando mão, todavia, de via
processual inadequada ao fim proposto. Consoante ensinamentos colhidos
junto a Nelson Nery Jr., e Rosa Maria A. Nery, permitido se mostra
reconhecer que: "Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando
obscuridades
ou
contradições.
Não
têm
caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Por força de tais elementos, forçoso ter em conta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se mostra inviável a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão,
em verdade, implica em se reapreciar o julgado, de sorte a que a prestação
jurisdicional seja alterada para atender as expectativas da embargante, isto
porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no
Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento como
acenado pela ora inconformada, é de se reconhecer que o instituto
acionado, em verdade, não conta com a extensão que lhe pretende atribuir
a recorrente, uma vez que prequestionar implica necessariamente em
discutir, assim inserindo a matéria no conflito jurídico. O
prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em razão de
eventual negativa de vigência pela Corte a legislação de aplicação
compulsória, o que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Por força de todo o exposto, de rigor entender que o V.
Acórdão como proferido tenha dado adequada e correta solução a questão
em desate, motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente
atacada ser integralmente mantida, o que se dá com base em seus
adequados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator